Tribunal: STF
Processo: Rcl 52514
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. ARE 1.052.700-RG/MG (Tema 972). Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento. Utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. Inviabilidade. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de reclamação ajuizada, com pedido de medida liminar, fundada no art. 988, II, do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, por Diogo Morelli Lopes contra ato proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com o intuito de preservar a autoridade da decisão proferida no ARE 1.052.700-RG/MG (Tema 972). 



    Narra a inicial que o reclamante foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    Sustenta ilegal a fixação do regime inicial fechado, motivo pelo qual proposta revisão criminal criminal com objetivo de modificação, quanto ao ponto, da condenação imposta. 



    Aduz, desse modo, a imposição do regime inicial fechado se deu por força do §1º do art. 2º da Lei 8.072/90, apesar do referido dispositivo ter sido declarado inconstitucional pelo STF.



    Alega que a decisão reclamada termina por desobedecer a autoridade do Egrégio Supremo Tribunal Federal, ante a falta de aplicação do Tema 972 de Repercussão Geral do STF. 



    Requer, em medida liminar e no mérito, a reforma do ato decisório impugnado, para afastar o regime inicial fechado, uma vez que cabível o regime semiaberto, sobretudo por força da inconstitucionalidade do §1º do art. 2º da Lei 8.072/90, mantendo a autoridade do Tribunal, nos termos do art. 988, II do CPC.



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta ao ARE 1.052.700-RG/MG (Tema 972), no qual este Tribunal fixou a interpretação de que [é] inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal.



    Da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II, do CPC, extrai-se a possibilidade do manejo da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.



    A jurisprudência desta Suprema Corte vem se firmando no sentido de que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.4.2017). Nesse mesmo sentido: Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020. 



    Inviável, portanto, a provocação do Supremo Tribunal Federal para garantir a autoridade de acórdão em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida por meio da presente reclamação, tendo em vista se tratar o ato reclamado de decisão passível de reforma pela interposição dos recursos pertinentes.



    Nessa linha, trago à colação, ainda, as seguintes decisões, cujas justificações adoto como razão de decidir:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DO USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O esgotamento da instância ordinária, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 30.479-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06.11.2019)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 721.001-RG (TEMA 635). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 



    1. A teor do art. 988, § 5º, II, do CPC, admissível, a contrario sensu, a reclamação, para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 



    2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o percurso de todo itinerário recursal antecedente à instauração da jurisdição desta Suprema Corte, sendo indispensável, desse modo, a impossibilidade, pela via recursal, de reforma do ato reclamado por qualquer Tribunal. 



    3. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”



    (Rcl 45.958-AgR/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2021)



    Consabido, ademais, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual.



    Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora